Tribunal: STF
Processo: ARE 1319128
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado (Vol. 1, fl. 139): 
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. DISCIPLINA EM SISTEMA DE PRÉ-REQUISITO. POSSIBILIDADE DE CURSAR SIMULTANEAMENTE COM DISCIPLINA DO ÚLTIMO SEMESTRE. ALUNO CONCLUINTE. RAZOABILIDADE.
    1. Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela de urgência concedida, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula da impetrante, aluna concludente no semestre letivo de 2020 do curso de Psicologia, concomitantemente nas disciplinas "1) H075 Estágio Ênfase III -B (Processos Clínicos Intervenção em Saúde 0.5c/90h); e 2) H073 Estágio Ênfase III-C (Processo de Gestão e Saúde do Trabalhador 0.5c/90h", independentemente da existência de pré-requisito, assegurando-lhe ainda a submissão às regulares avaliações de aprendizado, assim como à contagem de sua frequência a partir da presente data. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
    2. Em suas razões recursais, apela a Fundação Edson Queiroz requerendo o efeito suspensivo ao presente recurso, em função do risco de irreversibilidade dos termos da sentença. No mérito, afirma que a universidade goza de autonomia didático-científica, de modo que o requerimento administrativo da impetrante foi negado com base em princípios pedagógicos, que vedam o acúmulo excessivo de carga horária.
    3. Extrai-se dos autos que a impetrante é estudante do 5º ano do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, cujo ingresso foi viabilizado pelos benefícios do contrato de financiamento estudantil. Narra que para adequar os valores das mensalidades ao seu orçamento, realizou diversos aditamentos ao longo do curso, tendo chegado ao limite que o contrato de financiamento permite.
    4. Em razão de não poder se utilizar do financiamento no semestre vindouro, a impetrante pretende a quebra de pré-requisito das disciplinas H075-Estágio Ênfase III-B (Processos Clínicos Intervenção em Saúde 0.5c/90h) e H073-Estágio Ênfase III-C (Processo de Gestão e Saúde do Trabalhador 0.5c/90h).
    5. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Segunda Turma Julgadora é orientada no sentido de que em se tratando de aluno concluinte há que se flexibilizar a aludida exigência, a fim de permitir a matrícula simultânea em disciplinas que guardam entre si uma relação de sucessão, a fim de que não se postergue o ingresso da demandante no mercado de trabalho, em respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes: PROCESSO: 08006522320174058500, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 30/09/2019; PROCESSO: 08054613420184058205, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 08/04/2019.
    6. Entende-se que a matrícula simultânea em disciplinas que deveriam ser cursadas sequencialmente, em regime de pré-requisito, desde que justificada pelo não retardamento na conclusão do curso de aluno concluinte, não acarreta lesão grave à autonomia didático-científica (art. 207 da CF) da faculdade, posto que satisfeito o princípio da integralização curricular, tampouco à didática do ensino superior, desde que logre o acadêmico aprovação nas disciplinas, suprindo com seu esforço a carência do requisito. Sem condenação em honorários advocatícios pelas razões expostas no art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Apelação e remessa oficial improvidas.
    7. Sem condenação em honorários advocatícios pelas razões expostas no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
    8. Apelação e remessa oficial improvidas. ”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 1, fls. 138-139):
    “Extrai-se dos autos que a impetrante é estudante do 5º ano do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, cujo ingresso foi viabilizado pelos benefícios do contrato de financiamento estudantil. Narra que para adequar os valores das mensalidades ao seu orçamento, realizou diversos aditamentos ao longo do curso, tendo chegado ao limite que o contrato de financiamento permite. 
    Em razão de não poder se utilizar do financiamento no semestre vindouro, a impetrante pretende a quebra de pré-requisito das disciplinas H075-Estágio Ênfase III-B (Processos Clínicos Intervenção em Saúde 0.5c/90h) e H073-Estágio Ênfase III-C (Processo de Gestão e Saúde do Trabalhador 0.5c/90h). 
    Sobre o assunto, a jurisprudência desta Segunda Turma Julgadora é orientada no sentido de que em se tratando de aluno concluinte há que se flexibilizar a aludida exigência, a fim de permitir a matrícula simultânea em disciplinas que guardam entre si uma relação de sucessão, a fim de que não se postergue o ingresso da demandante no mercado de trabalho, em respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes:
     [...]
    Entende-se que a matrícula simultânea em disciplinas que deveriam ser cursadas sequencialmente, em regime de pré-requisito, desde que justificada pelo não retardamento na conclusão do curso de aluno concluinte, não acarreta lesão grave à autonomia didático-científica (art. 207 da CF) da faculdade, posto que satisfeito o princípio da integralização curricular, tampouco à didática do ensino superior, desde que logre o acadêmico aprovação nas disciplinas, suprindo com seu esforço a carência do requisito.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao artigo 207, da Constituição, defendendo-se, em síntese, que (a) “a partir do momento em que a aluna realizou requerimento administrativo para requerer a quebra de pré-requisitos, a análise da universidade deixa de ser apenas com relação à quantidade de cadeiras, mas também com relação à viabilidade pedagógica de tal exceção” (Vol. 1, fl. 154); (b) “[...] em decorrência do princípio da autonomia universitária, a Instituição de Ensino Superior é legítima para estabelecer suas regras e procedimentos”(Vol. 1, fl. 155); (c) “[...] o ordenamento jurídico brasileiro concedeu, às universidades, a indispensável autonomia para a adequação dos currículos dos cursos segundo as inovações científicas e necessidades inerentes à metodologia de ensino” (Vol. 1, fl. 156); e (d) “[...] a autonomia universitária, também por fazer valer uma garantia constitucional fundamental, deve prevalecer em detrimento da vontade do particular” (Vol. 1, fl. 156).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fls. 152-154):
    “O § 3º do art. 102 da Constituição Federal dispõe o que segue:
    [...]
    Visando regulamentar o tema, o art. 1.035 do Código de Processo Civil prevê que:
    [...]
    Portanto, nos recursos extraordinários, cabe ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais então debatidas que, no caso em tela, a questão constitucional ventilada – exercício da autonomia didático científica realizada por instituição de ensino superior – possui extrema relevância sob o ponto de vista social e jurídico, superando o interesse subjetivo das partes. 
    Com efeito, a autonomia das universidades está colocada em cheque. Muito embora seja certo que sua autodeterminação não é irrestrita, como consectário lógico da razoabilidade, vale ressaltar que a interferência do Poder Judiciário na gestão financeira das instituições implica na alteração da forma do sistema pedagógico da faculdade, cuja autonomia para elaboração e aprovação decorre da Lei de Diretrizes e Bases. 
    A definição dos limites da autonomia universitária conferida à instituição privada educacional, levada em consonância com o princípio da defesa do consumidor, traduzem verdadeiro corolário da ordem econômica, à luz do disposto nos artigos 170, inciso V, 207, caput, e 209, todos da Constituição Federal, de modo que o posicionamento definitivo do Pretório Excelso é fundamental para conferir segurança jurídica à temática posta nos autos. 
    Cumpre registrar, ademais, que no RE 641.005 RG/PE a matéria já teve sua repercussão geral reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, sendo certa a análise por esta Corte da violação da autonomia didática da universidade, uma vez que possui plena liberdade para organizar o conteúdo programático das disciplinas e modificar o que a Lei de Diretrizes de Bases da Educação autorizar.
    [...]
    Destarte, entende-se atendida a exigência da repercussão geral, porquanto restou demonstrada que a temática veiculada no presente recurso claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que “a questão foi decidida pelo acórdão recorrido com base em interpretação eminentemente infraconstitucional” (Vol. 1, fl. 170).
    No Agravo, a parte agravante refutou o fundamento apontado na decisão agravada (Vol. 1, fl. 183). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, em Mandado de Segurança impetrado por LUCIANA SILVA FERREIRA, pleiteando a concessão de ordem judicial para realização de matrícula em matérias cursadas na Universidade de Fortaleza – UNIFOR -, mediante quebra de pré-requisito, a fim de possibilitar a conclusão do curso de psicologia. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente